Tribunal: STF
Processo: ARE 1336322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 23, inciso II; 24, inciso XII; 201, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Assim, verifica-se que, diversamente do sustentado no recurso, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, tendo baseado-se no laudo pericial judicial, o qual é prova mais complexa, isenta e realizada por profissional da confiança do Juízo, de valor probatório superior a atestados médicos e às perícias do INSS, principalmente diante da parcialidade e unilateralidade destes. Quanto à ausência de resposta específica aos quesitos formulados pela parte autora, destaco que o laudo pericial apresentado já elucida suficientemente a questão posta nos autos, não havendo nos quesitos formulados pela requerente qualquer indicativo de efetiva relevância ou potencial de modificar a conclusão do expert judicial. Impende ressaltar que o perito judicial detém o conhecimento científico necessário ao exame da segurada, tendo ficado a seu cargo a análise dos exames laboratoriais ou físicos para exarar o seu diagnóstico. A desconsideração do laudo pericial somente se justificaria com base num robusto contexto probatório contraposto à conclusão do perito judicial, constituído por exames que sejam conclusivos acerca da incapacidade para o exercício de atividade laborativa e que efetivamente coloquem em dúvida a conclusão do expert nomeado pelo Juízo a quo, o que não é o caso dos autos. Quanto aos documentos médicos que acompanham o presente recurso, observo que versam sobre questão já alegada nos autos, a qual foi objeto de prova técnica conclusiva no sentido da ausência de incapacidade laboral. Portanto, sozinhos não possuem o condão de alterar a convicção firmada com base no laudo pericial judicial, o qual, como já ressaltado, configura prova mais segura e isenta. Ademais, alerto que eventual agravamento das enfermidades deverá ser objeto de novo requerimento administrativo. Por fim, impende ressaltar que a existência de doença, por si só, não implica a existência de incapacidade, sendo este o entendimento uniformizado pela TNU, "a incapacidade não se presume pelo só fato da pessoa ser portadora de determinada doença. É preciso que haja prova da existência de incapacidade". (PEDILEF nº 2006.83.00.512982-7/PE, Rel. Juiz Fed. Derivaldo de F. B. Filho, DJ 22.10.2008; PEDILEF nº 2006.38.00.748903-0/MG, Rel. Juíza Fed. Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 22.05.2009). Destarte, os documentos carreados aos autos e os argumentos apresentados pela parte recorrente não foram suficientes para desqualificar a conclusão da perita judicial, tampouco para amparar suas irresignações, em especial quanto à prova pericial produzida. Assim, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso da parte autora.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente